Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-35.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016542-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO OLIVEIRA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MANOEL COSTA - CPF: 141.031.761-72 (VÍTIMA), PAULA APARECIDA VIEIRA COSTA - CPF: 853.602.791-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES –

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE REVELA OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPUTAÇÃO QUE PERMITE A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a ação penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, sobretudo diante da
pluralidade de réus e de crimes, da diversidade de defensores constituídos e da necessidade de adoção de meios de obtenção de prova excepcionais.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, sobretudo quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do agente.

3.
Inadmissível a invocação do princípio da homogeneidade quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar adotada antes da sentença definitiva e que não se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Natanael Maiko Bernardo da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal desta Capital, aqui apontada como coatora em decorrência de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do CP, e art. 244- B do ECA, por duas vezes, em concurso formal.

A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso há mais de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sequer sido designada e que o processo encontra-se concluso em gabinete desde 16.09.2019, isto é, há mais de 38 (trinta e oito) dias, para a prolação de mera decisão, o que demonstraria nítido excesso de prazo na condução do feito.

Consigna, ademais, que medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se revelam mais adequadas à hipótese, sobretudo a se considerar que o beneficiário, caso venha a ser condenado, dificilmente iniciaria o cumprimento de pena em regime fechado (princípio da homogeneidade).

Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.

A análise do pedido de urgência foi postergada a fim de que o juízo reputado coator prestasse os informes e encaminhasse a decisão constritiva, o que foi realizado (id. 22151478 e id. 23584451).

O pedido de tutela liminar foi, enfim, indeferido (id. 28200498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação

da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos nos autos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em atenção ao suposto
excesso de prazo
, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no
princípio da razoabilidade
para,
diante das peculiaridades
, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

No caso em estima, verifica-se que
Natanael Maiko
figura como réu em ação penal a apurar a suposta prática dos crimes
previstos no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, por duas vezes, em concurso material, perpetrado, em tese, por três acusados, no dia 31.01.2019, tendo sido judicialmente autorizadas, no transcorrer das investigações, medidas de interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático e busca e apreensão, com a posterior decretação da prisão preventiva dos envolvidos.

Consta, pois, que o paciente se encontra recluso desde 24.05.2019, por força de ordem constritiva lastreada na necessidade de se
garantir a ordem pública,
tendo em perspectiva que “
além de o delito ter sido praticado com o emprego de arma de fogo, por vários agentes e contra uma vítima idosa, o que já é altamente reprovável,
ele se revelou concretamente grave
, eis que, segundo declarou a vítima, um dos assaltantes apontou o revólver diretamente ao seu rosto (...) No mais,
não se pode olvidar que toda ação criminosa foi, em tese, articulada pelo investigado NATANAEL do interior de um presídio
(...)
” (
g. n
., id.
25413454, p. 06
).

Assim sendo,
não se constata a incúria da autoridade impetrada na condução do feito, que caminha em sintonia às

suas peculiaridades, aqui consideradas a
pluralidade de réus e de crimes
, a
diversidade de defensores constituídos
, a necessidade de
adoção de meios de obtenção de prova excepcionais
e, ainda, a necessidade de
sucessivos

pronunciamentos judiciais acerca do
status
prisional dos envolvidos
, contexto que não permite concluir pela letargia do juízo.

Nesse contexto, não se caracteriza morosidade excessiva tão somente a partir da alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente 08 (oito) meses, já que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade.

Ademais, infere-se que, após a realização de audiência instrutória em 18.01.2020, nova solenidade foi designada para a data de 04.03.2020 a fim de coletar os depoimentos de testemunhas arroladas pela Defesa, conforme informações extraídas do Sistema Institucional
Primus
, evidenciando, pois, que se avizinha o término da fase instrutória.

A seu turno, no que tange à invocação do
princípio da homogeneidade
, é de se observar que, dada a extensão da imputação, não se revela implausível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de eventual sanção penal, afastando-se, nessa medida, a alegada desproporcionalidade da manutenção do cárcere cautelar.

Por fim, no que concerne à substituição da medida restritiva por
cautelares de menor gravidade
(art. 319, CPP), observa-se que referida providência não se afigura pertinente e adequada no presente momento processual, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, não apenas em virtude da
gravidade concreta dos fatos delitivos
, mas também em virtude da
reiteração delitiva
observada na espécie, considerando que o paciente, além de ostentar antecedentes criminais, é apontado como autor intelectual dos crimes, que teria os arquitetado de dentro do ergástulo público.

Referido enredo, portanto, ao tempo em que comprova a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, evidencia a insuficiência das medidas de menor gravidade para refrear a reiteração criminosa, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal
.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denega-se a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020